Tribunal: TJDFT
Processo: 0718243-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718243-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO MAIA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. M. G., representada por sua genitora, M. D. S. M. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pleito de suspensão do bloqueio do cartão de passe livre estudantil formulado pela autora em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Eis o teor do decisório (ID 157402912 do processo referência): Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 27/04/2023 por M.M.G. (devidamente representada pela sua genitora M. D. S. M. A.) em desfavor do Distrito Federal. A autora afirma que devido a um lapso, utilizou o Cartão Passe Livre da sua mãe (ao invés do seu), equívoco esse que gerou um prejuízo de R$ 2,70 e, por conseguinte, a suspensão do cartão pessoal da requerente. Destaca que “(...) depende do benefício para comparecer ao Centro de Ensino Médio Asa Norte – CEAN e CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUAS PLANO PILOTO 907/909 S-CIL, locais em que estuda, e desta forma, com a suspensão do Cartão está prejudicada com sua ausência na Escola. Frise que a Requerente se encontra em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência do ponto de vista econômico.” (id. n.o 156890173, p. 2). Na causa de pedir distante, argumenta (i) que o expediente adotado pela Administração Pública Distrital não é razoável; e (ii) que “(...) não se furta em pagar o valor cobrado, todavia, não concorda com a postura do requerido, que o bloqueio do Cartão Passe Livre permaneceria pelo prazo de 06 (seis) meses ou um semestre letivo, a título de penalidade.” (id. n.o 156890173, p. 3). Requer a concessão liminar de tutela provisória de urgência antecipada, “(...) para determinar ao requerido, liminarmente, a suspensão do bloqueio do cartão passe livre estudantil, sob pena de multa diária a ser estipulada por este Juízo, até julgamento final da ação, com o trânsito em julgado;” (id. n.o 156890173, p. 10, Seção IV, letra “b”). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos em 27/04/2023. É o que importa relatar. Passo a decidir. Preliminarmente, vale registrar que em razão do fato de uma adolescente figurar no polo ativo da presente ação, o feito deve permanecer tramitando em Vara da Fazenda Pública, não obstante o valor da causa ser manifestamente inferior ao patamar de 60 salários-mínimos fixado no caput do art. 2o da Lei n.o 12.153/2009 (art. 8o, caput, da Lei n.o 9.099/1995). Imergindo no pleito antecipatório, é relevante mencionar que o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto da presente demanda consiste em analisar a proporcionalidade da medida de restrição do cartão Passe Livre da beneficiária M.M.G., em razão do fato de a autora ter utilizado o cartão titularizado pela sua mãe (em vez do seu cartão pessoal) em determinada viagem. O Passe Livre Estudantil no transporte público distrital é uma política pública prevista na Lei Distrital n.o 4.462/2010. Apreciando os autos, não é possível vislumbrar a verossimilhança das circunstâncias fáticas expostas na petição inicial, tendo em vista que ao que parece, o Laudo de Biometria Facial indica que o benefício da autora se encontra suspenso porquanto outra pessoa fez uso do cartão titularizado por M.M.G (id. n.o 156890183). Trata-se de um ponto que, aparentemente, confronta a causa de pedir narrada na exordial, a qual é no sentido de que a autora utilizou o cartão personalizado da sua mãe, fato esse que gerou a suspensão do benefício da requerente (e não da sua genitora). Vale acrescentar que de acordo com a Lei Distrital n.o 4.462/10, a operadora do Sistema de Bilhetagem Automática emite cartões estudantis personalizados e específicos (art. 1o, §1o). Ademais, os referidos cartões são de uso pessoal e intransferível (art. 6o). É preciso a compreensão de que o Juízo precisa de mais informações sobre o ocorrido, especialmente após alguma dialética processual (ouvindo-se a parte adversa). Isso porque, em princípio, se alguém usou inadvertidamente o cartão da senhora MARIA DO SOCORRO MAIA ALVES (mãe da Autora) é esse cartão que deveria ter sido bloqueado, e não o da filha de Maria do Socorro Maia Alves. Em outras palavras, se o cartão da filha da senhora Maria do Socorro foi bloqueado (a Autora), talvez seja por conta de algum outro motivo que não o descrito na inicial... Daí que, data venia, é preciso que a parte Ré venha aos autos e, oportunamente, traga maiores informações para um juízo de valor mais preciso (inclusive o Ofício 381/2023 — SEMOB/GAB/ASSA, mencionado na petição inicial, mas não juntado pela Autora). Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. Ante o exposto, (i) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência; mas, por outro lado, (ii) CONCEDO a autora o benefício da justiça gratuita, com amparo no art. 98 e ss. do CPC/2015. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis, consoante arts. 183, caput, 230, 231, V e VI, todos do CPC/2015, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação do Estado, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para, no prazo de 30 dias úteis, intervir no feito na qualidade de custus iuris (art. 178, II, do CPC). Ofertado o parecer ministerial, retornem os autos conclusos. (grifos do original) Inconformada, alega a recorrente que estava acompanhada da sua genitora no momento em que foi utilizar o seu cartão estudantil e que, por descuido, utilizou o cartão daquela e a sua mãe passou o cartão da agravante, motivo pelo qual teve o seu Cartão de Passe Livre Estudantil suspenso. Sustenta que depende do benefício para comparecer ao Centro de Ensino Médio Asa Norte – CEAN e CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUAS DO PLANO PILOTO, locais em que estuda, porquanto a autora é hipossuficiente e não detém condições financeiras para arcar com as passagens de ônibus todos os dias. Pontua que cometeu o referido erro apenas por uma vez, gerando dano mínimo de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) e que tentou pagar o prejuízo, mas o agravado não entregou o boleto para que a sua representante legal quitasse o débito. Assevera que a penalidade aplicada pelo Distrito Federal de suspensão do passe livre estudantil por um semestre é muito grave e fere o princípio da proporcionalidade, pois a recorrente é menor, inexperiente, de boa-fé e depende do benefício para estudar. Verbera a inexistência de perigo de irreversibilidade, pois a agravante corre o risco de perder o semestre letivo inteiro pelo não comparecimento à escola, enquanto, caso posteriormente seja vencida na ação, poderá reverter os valores despendidos com o transporte em favor do agravado. Por fim, destaca a aplicabilidade do princípio da insignificância, pois seu equívoco ocasionou dano de pequena monta. Requer a concessão da tutela recursal para suspender o bloqueio do passe livre estudantil da postulante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. A Lei local 4.462/2010 dispõe sobre a concessão de Passe Livre Estudantil nas modalidades de transporte público coletivo, instituindo que o cartão do benefício é de uso pessoal e intransferível (art. 6o), bem como que, havendo fundados indícios de seu uso indevido, o beneficiário será imediata e previamente notificado para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, e, após a manifestação, os operadores do STPC/DF e do Metrô/DF estão autorizados a recolher ou bloquear, provisoriamente, o cartão e promover a abertura de processo administrativo sumário para apurar irregularidades (art. 7o, caput e parágrafo único). No caso em apreciação, a menor, patrocinada pela Defensoria Pública, juntou no bojo do processo referência o Ofício n. 620/2023 (ID 156890185), encaminhado à Secretaria de Transporte e Mobilidade, de onde se depreende que o passe livre estudantil da requerente está suspenso em razão de processo administrativo por utilização indevida do cartão. Em resposta, o Órgão Distrital apresentou o Laudo de Biometria Facial e informou que cabe à usuária prestar o recurso administrativo devido, de modo que o cartão PLE será liberado caso haja o deferimento do pleito (ID 156890185, pgs. 3/4). Do exame do aludido laudo de ID 156890183 (processo referência), vê-se que, de fato, aparece na imagem colhida pelo réu outra pessoa utilizando-se do cartão da estudante. O Juízo a quo não deferiu o pedido antecipatório, em suma, por entender que a narrativa da exordial confronta a causa de pedir. Contudo, entendo que os elementos fáticos descritos na inicial e os documentos que a acompanham tornam devidamente esclarecidos a causa de pedir e o pedido. A autora assume que o fato ocorreu, a saber, a sua genitora usou o seu cartão e a menor fez uso do cartão da mãe, atribuindo o erro, todavia, à sua inexperiência e por ter, naquele momento, havido confusão entre os cartões. Não consta nos autos que a autora é reincidente na prática de uso irregular do seu passe estudantil e, do cotejo de tais imagens do laudo da biometria com a foto da sua genitora constante na identidade civil de ID 156890180, ora representante legal, verifico verossimilhança na sua alegação, pois, aparentemente, a mãe utilizou indevidamente o cartão da filha naquela oportunidade. Além disso, diante do prejuízo ao erário decorrente do incidente (R$ 2,70 – dois reais e setenta centavos), a despeito de se vislumbrar a violação ao caro princípio da legalidade, deve ser considerada a sua a aplicação conjuntamente com os demais princípios que regem a atuação da Administração Pública, notadamente o da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a requerente é estudante e o perigo de dano é incontroverso ante o risco de perda do ano letivo. Finalmente, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, como bem esclarecido pela peça recursal, caso o Distrito Federal se sangre vencedor na demanda, a agravante poderá ressarcir os valores despendidos pelo agravado com a manutenção do PLE da menor. Desse modo, mediante juízo de cognição sumária, próprio desta fase, entendo que a agravante demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela antecipatória pretendida. Por tais fundamentos, defiro a liminar para suspender o bloqueio do Passe Livre Estudantil de titularidade da autora, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as partes, sendo o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Confira-se à presente decisão força de ofício, a ser enviado à Subsecretaria de Arrecadação, Gestão e Controle de Gratuidades (SUACOG), vinculada à Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador